Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803249-17.2023.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA, THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803249-17.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA e THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível o pleito de absolvição quando existem nos autos elementos aptos para apontar autoria e materialidade delitivas e amparar o decreto condenatório, com especial destaque aos depoimentos contundentes da vítima e testemunhas, tanto na fase policial, quanto na instrutória, quanto ao reconhecimento dos apelantes como autores do delito.

2.

A consumação do crime de roubo é inequívoca, considerando a inversão da posse da
res furtiva
. Delito percorrido em toda sua extensão. Apelante perseguido e preso na posse de bem subtraído.

Precedente do STJ.

3.

De ofício, cabe redimensionamento da dosimetria da pena.

4.

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena aplicada aos apelantes. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
contudo, de ofício, redimensionada a pena dos apelantes,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA e THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. (ID 16275641)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
cominando a
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA
a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
e, fixando para

THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
a reprimenda no patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
, ambos com cumprimento da pena corpórea, em regime fechado, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 16275724).

A defesa, em suas razões, demandou absolvição dos dois apelantes, aduzindo ausência de materialidade do roubo e a absolvição do apelante Thiago Raniel Martins Fonseca, por ausência de provas, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, demandou a desclassificação do delito para sua modalidade tentada (ID 16275745).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 16275747).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 17387814).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO

A defesa postulou pela absolvição, de ambos os apelantes, alegando ausência de materialidade. Requereu ainda, absolvição em relação ao apelante Thiago Raniel Martins Fonseca, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a alegada ausência de prova de autoria na ação delituosa.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.
Explico.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação de ambos os apelantes, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade, de ambos, comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão, em especial destaque, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, relatando, com detalhes, a subtração de um celular, uma bolsa e um cordão de ouro, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e a participação dos apelantes na ação delituosa.

A ofendida, em juízo, faz um relato do crime, pormenorizada a ação dos acusados, inclusive efetuado o reconhecimento, de maneira segura, dos apelantes, como os autores do delito, individualização a conduta de cada um.

Segundo relatos da vítima, Alessandro teria se aproximado e puxado o cordão do seu pescoço e, em seguida, fazendo menção de estar armado, com as mãos no cós da calça, mandado que entregasse a bolsa e celular. A vítima se recusou, momento em que Alessandro fez uma nova investida contra a ofendida, puxando a bolsa também e, após obtê-la, subiu na garupa da bicicleta pilotada por Thiago que o aguardava. Ambos saíram do local em fuga, mas foram perseguidos e presos logo depois. Sobre a arma, o réu não chegou a mostrar o objeto, mas tão somente o segurava no cós, sendo que posteriormente veio a saber se tratar de uma arma de brinquedo (mídia constante do ID 16275707).

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório. Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

As declarações da ofendida vêm corroborada pela prova testemunhal colhidos em juízo, através de declarações dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais, todas convergentes quanto a perseguição e prisão em flagrante dos apelantes, e quanto ao reconhecimento dos acusados por parte da vítima, após suas prisões.

Ponto que merece destaque diz respeito à confissão judicial do apelante ALESSANDRO, descrevendo sua conduta delituosa, inclusive quanto a sua fuga após a consumação do crime.
(mídia de ID 16275713).

De modo que as
alegações da defesa se revelam infrutíferas ao serem confrontadas com as provas dos autos, se revelando ineficaz para afastar a autoria do crime atribuída aos apelantes.

Importa salientar
não existir nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares que participaram da prisão dos apelantes,
uma vez que em harmonia com o relato da ofendida, garantindo a robustez probatória necessária à condenação.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Em que pese o recorrente Thiago Raniel

negue a prática do delito, todavia a ofendida o reconheceu como um dos autores do roubo, cujo procedimento foi realizado na fase inquisitorial e também em Juízo, inclusive detalhou a participação do reportado apelante, que aguardava na bicicleta a concretização do roubo para que a fuga fosse possível.

Logo, a alegação defensiva sobre a ausência de provas a apontar Thiago Raniel como um dos autores do crime não pode ser acolhida, pois restou plenamente demonstrado que concorreu para o crime, possibilitando, inclusive, a fuga de seu comparsa em poder da res furtiva, atitude que importa em uma clara divisão de tarefas, que se revelou imprescindível para a consumação do crime.

Deste modo, é notória que a prova carreada na instrução, se revela suficiente para subsidiar a participação dos apelantes no crime, caracterizando o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, inviabilizando o pleito absolutório sob tal fundamento.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez terem os apelantes, em sua ação delituosa, percorrido todas as fases do crime.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, como já demonstrado, através da segura prova testemunhal e confissão do apelante ALESSANDRO, na esfera judicial,

o crime de roubo se consumou, a partir do momento em que um dos assaltantes subtraiu bens da ofendida e saiu em fuga, mantendo-os em seu poder, ainda que por curto espaço de tempo,

e, em que pese,

não tenha saído da esfera de vigilância da vítima, na medida em que perseguido e logo após preso. Porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, segundo preconizado pela teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dessa forma, não merece censura a r. sentença no ponto em que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo consumado, na medida em que o
iter criminis
foi percorrido em toda sua extensão, logo, rejeito o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Nessa linha de entendimento transcrevo jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CPB. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DA MATÉRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA FORMA CONSUMADA PARA A TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO COM A RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE E VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito.

II - O apelante, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, confessou a prática do crime.

III - Conforme vasta jurisprudência, o crime de roubo se consuma com a retirada do bem, ainda que breve, da esfera de vigilância da vítima, não sendo necessária a posse mansa e pacífica do objeto do crime.

IV- A Sentença vergastada sopesou devidamente a conduta do ora apelante bem como todos os elementos de prova trazidos aos autos, havendo mensuração justa na pena aplicada.

Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007952-66.2010.8.14.0006 – Relator(a): VERA ARAUJO DE SOUZA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/04/2013).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO.

Apesar da defesa não ter pleiteado a revisão da pena-base dos apelantes, observo que durante sua fixação, o juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP negativou o vetor circunstâncias do crime, sob a alegação de que
o crime teria sido praticado em via pública, em horário e local com intensa circulação de pessoas,
porém, entendo que a justificativa utilizada para a sua negativação não se revela idônea.

As circunstâncias do crime “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015
, pag.128).

À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada a se comprovar uma maior censura à ação delituosa. Desta feita, tenho como neutra a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

Assim, passo a redimensionar a pena-base para ambos os apelantes.

Considerando a ausência de vetores negativos quanto as circunstâncias do art. 59, do CP,
fixo a pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Passo à análise da
2ª fase
de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Em relação ao apelante THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA:

Ausente atenuantes a considerar, porém, incide a agravante da reincidência, eis que o apelante cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença condenatória por crime anterior, nos autos do processo nº0814087-87.2021.8.14.0401, conforme certificado no ID 97164788.

Assim, mantenho a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Quanto ao apelante ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA:

Concorrem a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (certidão ID 97159568), de modo que faço a sua devida compensação, pelo que permanece inalterada a pena intermediária
no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
inexistência de causas de diminuição.

Presentes, por outro lado, a causa de aumento disposta no inciso II, do §2º, art. 157, do CPB, afigurando-se indubitável o concurso de pessoas, de modo que se aumenta a sanção em 1/3 (um terço).

Assim, tenho como pena final e definitiva:

Para o nacional
THIAGO RANIEL MARTINS FONSECA
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Para o nacional
ALESSANDRO CRISTIANO MORAES SILVA
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, contudo, de ofício, redimensiono a pena para ambos os apelantes nos termos delineados alhures, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/03/2025